Tribunal: CARF
Processo: 10166.016244/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.016244/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.685 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FLAVIA AUGUSTA SKAF MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DESCABIMENTO.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 9/12), lavrada em
17/11/2008, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 10.127,30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.016244/2008-31
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016244/2008-31

Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- não informou os rendimentos recebidos da Regius e do INSS porque, apesar
de terem sido informados no seu CPF, não lhe pertenciam;
- tem uma filha de 24 anos, Aline Melo de Oliveira, com síndrome de down, em
relação a qual entrou com ação de interdição de pessoa junto ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal;
-obteve curatela provisória, em 07/11/2003, e em definitivo, em 06/01/2005,
sendo habilitada para receber os rendimentos deixados por seu pai a título de pensão
por morte e benefícios de previdência privada;
- presta conta ao Ministério Público Federal de todos os gastos efetuados na
manutenção da curatelada;
- sua filha vem sendo declarada com dependente do avô materno, tendo em vista
ter sido deferida sua posse e guarda, conforme Certidão de Guarda;
- de acordo com o programa IRPF 2005 os rendimentos devem ser declarado
pelo curador ou pelo responsável por sua guarda judicial, o que não pode ser feito
porque os rendimentos foram informados em seu CPF;
- os rendimentos recebidos por sua filha estão abaixo do limite de
obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Ajuste Anual;
- não informou os rendimentos, sendo incluída em malha fina;
- em 01/04/2007 apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora,
informando os rendimentos de sua filha como rendimentos isentos e não-tributáveis;
- a omissão de rendimentos e, posterior, informação no campo isento e não
tributável, não teve o objetivo de sonegação de imposto.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-36.422 (e-fls. 63/67), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
A contribuinte alega, em síntese, que os rendimentos pertencem a sua filha da
qual detém a curatela.
Para tanto, apresenta diversos documentos, dentre eles, o Termo de
Compromisso de Curatela Provisória, de 07/11/2003 (fl. 23) e o Termo de
Compromisso de Curatela, de 06/01/2005 (fl. 24) referente a sua filha Aline Melo de
Oliveira.
Apresenta, também, o comprovante de rendimentos emitido pela Regius -
Sociedade Civil de Previdência Privada, de R$ 3.360,96, em seu nome (fl. 27) e carta
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016244/2008-31

de concessão/memória de cálculo, emitida pelo INSS, cuja beneficiária é Aline Melo
de Oliveira, sendo representante legal a contribuinte (fl. 28).
Na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf emitida pelo INSS,
apesar de constar o CPF da contribuinte, o nome do beneficiário é Aline Melo de
Oliveira, o que corrobora as alegações da contribuinte.
Entretanto, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf emitida
pela Regius-Sociedade Civil de Previdência Privada consta nome e CPF da
contribuinte.
Não há nos autos informação alguma de que os rendimentos pagos pela Regius -
Sociedade Civil de Previdência Privada pertencem à Aline Melo de Oliveira e não à
contribuinte .
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
72/73), argumentando que não é a beneficiária dos rendimentos pagos por Regius – Sociedade
Civil de Previdência Privada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Nome do Relator, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Regius – Sociedade
Civil de Previdência Privada, CNPJ no01.225.861/0001-30, no valor de R$ 3.360,96.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Informa a interessada que os valores apontados com omissos, trata-se de benefício
de previdência privada deixado pelo pai à sua filha Aline Melo de Oliveira, interditada
judicialmente, e desde então sob a sua curatela. Apresenta declaração da fonte pagadora (e-fls.
81) para comprovar seus argumentos.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.685 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.016244/2008-31

De início, convém reproduzir os fundamentos pelos quais o julgamento de piso
manteve a referida omissão de rendimentos:
Entretanto, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf emitida
pela Regius-Sociedade Civil de Previdência Privada consta nome e CPF da
contribuinte.
Não há nos autos informação alguma de que os rendimentos pagos pela Regius
- Sociedade Civil de Previdência Privada pertencem à Aline Melo de Oliveira e não à
contribuinte.
Em sede recursal, a recorrente apresenta declaração (e-fls. 81), emitida pela fonte
pagadora, na qual esclarece que a beneficiária dos recebimentos dos rendimentos é sua filha
Aline Melo de Oliveira.
Desta forma, entendo que assiste razão à interessada ficando devidamente
comprovado que não houve a omissão de rendimentos apontada neste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital